Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA PELO INVENTARIANTE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 – Segundo o artigo 9o do Código de Processo Civil, a prévia oitiva da parte somente é necessária nas hipóteses em que essa mesma parte corra o risco de ter contra si proferida uma decisão que a desfavoreça. Daí dizer-se que, se a parte a quem é dirigido o pronunciamento jurisdicional, em vez de prejudicada, resta beneficiada com a decisão, despicienda se torna a prévia intimação.

2 – A prorrogação do prazo para cumprimento de diligências por parte do Inventariante encerra juízo de conveniência relativo ao regular deslinde do Feito de Inventário. Uma vez constatado, a partir dos elementos de informação constantes dos autos, que o Inventariante ainda possui condições de cumprir o seu mister, adequada é a concessão de novo prazo para que se proceda à realização das diligências que lhe foram outrora impostas.

Agravo de Instrumento desprovido.